Tribunal: CARF
Processo: 16327.900063/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900063/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA- EM
LIQUIDACAO ORDINARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900063/2013-48
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
101.813, proferido em 25 de Junho de 2020 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Belo Horizonte- MG, que por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 32.395,04.
A DEINF de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 043260229,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 57/61):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 32.395,04 Valor na DIPJ: R$ 32.395,04. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 43.258,75. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
22247.07003.200608.1.7.02-9906
14226.84314.200608.1.7.02-3714
16630.78325.200608.1.7.02-0388
21925.45724.200608.1.7.02-5039
31044.61614.200608.1.7.02-1908
10422.31784.200608.1.3.02-7094
38433.26009.120510.1.7.02-4827
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 28/02/2013.
PRINCIPAL- R$ 33.363,26 MULTA- R$ 6.672,60 JUROS- R$ 16.230,26”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que a decisão do auditor reduziu as retenções de IRRF de
R$ 43.258,75 para R$ 684,31 referente a DIPJ 2008.
Asseverou que a diferença encontrada pelo auditor no importe de R$ 42.574,44,
refere-se aos recolhimentos efetuados pela Moeda utilizando o código de receita 8045
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

devidamente declarados na DCTF do 1o semestre no valor de R$ 19.609,94 e do 2o semestre no
importe de R$ 22.964,00, como também declarados na DIRF 2008, ano-calendário 2007.
Sustentou que o sistema da receita não computou o valor da retenção recolhido
pelo prestador do serviço conforme dispõe a legislação.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
.
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-101.813-DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 82/88).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 107/122), destacando, em síntese, que:
“MOEDA- SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., estabelecida na Rua
Xavier de Toledo, 161, 82. Andar, cidade de São Paulo, CEP: 01048-100, inscrita no
CNPJ sob o número 43.653.450/0001-96, neste ato representada por seu diretor
administrativo RYUJI INAGAKI, vem respeitosamente perante esse E. Conselho, com
fundamento no artigo 33, do Decreto no 70.235/72, RECORRER do ACÓRDÃO
02.101.813, proferido pelos E. Membros da Segunda Turma que julgaram procedente em
parte a impugnação apresentada pelo requerente nos autos do supracitado processo
16.327.900063/2013-48, o que faz pelas razões a seguir aduzidas:

ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO

Desconsiderar, no caso, as parcelas confirmadas, recolhidas indevidamente.
Com relação a pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, está em desacordo
com os valores declarados pelo contribuinte nas DCTFs do 1o e 2o semestres de 2007,
anexa, os valores declarados inicialmente pelo contribuinte estão correto.
À vista de todo o exposto, espera seja recebido e acolhido o presente recurso, para fins de
ser julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na impugnação e, por
consequência o direito da Requerente ao crédito no montante de R$ 42.574,44 (quarenta e
dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em
conformidade com o cálculo supramencionado.
Termos em que, pede e aguarda deferimento.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
Ryuji Inagaki- Direitor Administrativo”.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2007, que conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, a autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando as compensações declaradas nos
seguintes PER/DCOMP: 22247.07003.200608.1.7.02-9906 14226.84314.200608.1.7.02-3714
16630.78325.200608.1.7.02-0388
21925.45724.200608.1.7.02-5039
31044.61614.200608.1.7.02-1908
10422.31784.200608.1.3.02-7094
38433.26009.120510.1.7.02-4827.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 82/88):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2007, no valor de R$ 31.016,25;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos documentos hábeis comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.063 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900063/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 132
DF CARF MF
Original